Tribunal: TJDFT
Processo: 0046632-13.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AJUIZAMENTO ANTERIOR À LEI N. 11.232/2005. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DO DÉBITO EXECUTADO. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL POR QUASE 20 ANOS. PLANILHA DE CÁLCULO ELABORADA PELA CONTADORIA DO JUÍZO. NÃO INCLUSÃO DA VERBA HONORÁRIA. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO PARA COBRANÇA DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
1. O Legislador foi bem preciso quanto ao cabimento dos honorários advocatícios no processo executivo prevendo que sãos devidos na execução, resistida ou não. Logo, na execução de obrigação alimentícia é cabível a fixação de honorários sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, haja vista o não adimplemento da obrigação voluntariamente pelo alimentante, dando ensejo ao requerimento do cumprimento da sentença pelo alimentado mediante a contratação dos serviços do Advogado para defender seus interesses.
2. No tocante à natureza dos honorários advocatícios: “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, assim como os consectários legais, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”. (REsp 1.847.229/RS, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 19/12/2019).
3. Considerando a natureza dos honorários advocatícios, matéria de ordem pública, aliada ao fato de que essa verba foi fixada no início do processo executivo, a não impugnação pela parte Exequente da planilha de cálculo elaborada pela Contadoria do Juízo, a qual não incluiu no montante do débito executado o valor dos honorários sucumbenciais, não dá ensejo a preclusão da cobrança dessa verba honorária. Notadamente, quando antes do proferimento da sentença houve o pleito do prosseguimento do processo executivo pelo Advogado para cobrança dos honorários.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. Declaração de nulidade da sentença para determinar o prosseguimento da execução pelo Advogado da parte para cobrança dos honorários advocatícios.